Tribunal: STF
Processo: ARE 688729
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV, LV e LX, e 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 02.3.2011.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição da República.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.